Tribunal: TJDFT
Processo: 0735012-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0735012-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: JOSE DIONISIO FERREIRA NETO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S/A contra decisão proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento n 0713436-54.2021.8.07.0009 proposta por JOSÉ DIONÍSIO FERREIRA NETO, em curso na 1a Vara Cível de Samambaia e que deferiu tutela antecipada de urgência para que os descontos das prestações de empréstimos relacionados pelo autor em folha de remuneração e conta bancária sejam limitados a 30% dos ganhos mensais líquidos, abatidas as deduções compulsórias com o imposto de renda retido na fonte e contribuição para a seguridade social do servidor, até o julgamento final da lide. Assevera que o Juízo de origem proferiu decisão sem observar a regra processual prevista no art. 10 do CPC, que a agravante não tem ingerência sobre a folha de pagamento do agravado, pois para que ocorra consignação ou liberação de margem consignável é necessário envio de ofício ao órgão pagador, no caso o INSS. Alega que o Decreto Federal 8.690/2016 dispõe que a consignação mensal no salário do servidor federal prevê a reserva de 5%para saque por meio de cartão de crédito e que a agravante não estaria ultrapassando a margem de 30%. Pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: “55. Diante de todos os motivos acima apresentados, o BMG requer a este i. Desembargador Relator que se digne a conceder efeito suspensivo ao presente agravo, para o fim de determinar que não seja aplicada, em relação ao Agravante, Banco BMG, a suspensão dos descontos em folha dos descontos, até o julgamento final deste recurso, por ser esta medida de justiça. 56. A não ser assim, frise-se que o Princípio da Legalidade e do Devido Processo Legal não passarão de uma mera garantia formal concedida ao Agravante. Faz-se preciso, portanto, conferir aplicação prática a esses direitos, o que só ocorrerá, caso seja atribuído à antecipação de tutela ora postulada. É o que, de fato, se espera e ora se requer.” A decisão impugnada foi assim lançada: “Trata-se de ação de repactuação de dívidas por superendividamento proposta por JOSE DIONISIO FERREIRA NETO em face de BANCO DE BRASÍLIA SA, BANCO INTER S/A, BANCO BMG S.A e BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, partes qualificadas nos autos. O autor afirma que é servidor público do Distrito Federal e que a sua subsistência está comprometida, haja vista que os descontos realizados pelo banco réu e o valor necessário para o pagamento consome 99,99% da sua remuneração mensal, de forma que não consegue arcar com despesas básicas de sobrevivência. Requer, portanto, em sede de tutela antecipada de urgência, que sejam suspensos os descontos dos empréstimos efetuados até eventual acordo em audiência de conciliação ou até a fixação do plano compulsório de pagamento, ou, alternativamente, requer que os dois primeiros réus se abstenham de descontar valores superiores ao limite de 30% da sua remuneração líquida. DECIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto ao pedido de suspensão dos descontos, da análise dos autos, em uma cognição sumária, não se verifica ilegalidade que justifique a integral suspensão dos descontos, haja vista que os empréstimos e débitos foram livremente contraídos pelo autor. Ressalto que o objetivo do processo de repactuação de dívidas, nos termos do art. 104-A, do CDC, é encontrar um plano de pagamento que adéque os interesses de ambas as partes, preservando o mínimo existencial do devedor e as garantias e formas de pagamento originalmente pactuadas, razão pela qual os descontos não podem ser suprimidos por completo. Por outro lado, quanto à limitação dos descontos, sabe-se que, nos termos do §2o do art. 116 da Lei Complementar distrital n. 840/2011, que trata do regime jurídico do servidor público do Distrito Federal, somente os empréstimos consignados em folha de pagamento estariam sujeitos à limitação percentual de 30% (trinta por cento) de desconto da remuneração do servidor. Não obstante, ao conceder crédito sem avaliar as reais condições do consumidor, as instituições financeiras estão permitindo um superendividamento, em especial do servidor correntista, o que viola de forma oblíqua a norma limitadora do percentual de desconto definido em lei. Essa violação culmina, não raras vezes, no comprometimento da dignidade da pessoa humana, haja vista que o excesso de oferta de crédito, superior até mesmo à capacidade de pagamento, retira do consumidor o mínimo existencial. E em atenção à questão do superendividamento, crescente na realidade dos consumidores, foi editada a Lei 14.181 de 1o de julho de 2021, que altera o CDC e o Estatuto do Idoso, com o objetivo de aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. A referida Lei relaciona como um instrumento para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo a instituição de mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento e de proteção do consumidor pessoa natural (art. 5o, VI, do CDC); e inclui como direitos básicos do consumidor a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas e a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito (art. 6o, XI e XII). Ademais, a Lei 14.181/2021 incluiu o CAPÍTULO VI-A no CDC, que cuida da Prevenção e do Tratamento do Superendividamento, trazendo a definição de superendividamento e diversas obrigações para as instituições que fornecem crédito, dentre elas a de “avaliar, de forma responsável, as condições de crédito do consumidor, mediante análise das informações disponíveis em bancos de dados de proteção ao crédito”, nos termos do art. 54-D, II, do CDC. Nesse sentido, a oferta facilitada de crédito, sem a análise responsável da possibilidade de pagamento, acaba estimulando o superendividamento do consumidor, o que deve ser rechaçado, haja vista que não obstante a validade da cláusula contratual que estipula o desconto da parcela do mútuo diretamente em folha de pagamento ou em conta bancária, tal estipulação, ao extrapolar o limite que preserva o mínimo existencial, viola a função social do contrato e a boa-fé objetiva. No caso dos autos, observa-se do contracheque juntado no ID n. 103045150 , relativo ao salário do mês de julho de 2021, que o autor percebe renda bruta no importe de R$ 10.776,05 , sendo que após o abatimento do imposto de renda retido na fonte (R$ 1.195,27) e da contribuição para a seguridade social (R$ 1.081,49), conclui-se que o valor seus vencimentos seja de R$ 8.499,29, dos quais são descontados, diretamente na folha de pagamento, quatro empréstimos cujas parcelas somam R$ 4.138,33, de forma que o autor sofre retenção de aproximadamente 50% dos seu salário diretamente na fonte. Verifica-se, portanto, que o valor dos descontos efetuados em folha de pagamento e na conta corrente do autor, na qual é creditado seu salário, ultrapassam o limite de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos, o que prejudica excessivamente a sua capacidade de quitação dos débitos, comprometendo, inclusive, as suas necessidades básicas. Nessa linha, a instituição bancária, ao conceder crédito de forma irresponsável, haja vista que possui acesso a informações acerca da disponibilidade financeira do consumidor, contribuiu para o seu superendividamento e comprometimento de parcela substancial do seu salário, sendo cabível, portanto, a limitação dos descontos, com fundamento nos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva, da proteção ao mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, confira-se o entendimento deste E. Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO E CÉDULA. DESCONTO EM FOLHA E EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO). TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS PARCIALMENTE PREENCHIDOS. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. 1. Em se tratando de tutela de urgência (Art. 300 do CPC) é necessário que, ao lado da evidência da probabilidade do direito, fique demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida. 2. Nos termos do Art. 116 da Lei Complementar distrital no 840/2011, regime jurídico do servidor público do Distrito Federal, somente os empréstimos consignados em folha de pagamento estariam sujeitos à limitação do percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor. Contudo, ao que se evidencia, as instituições bancárias vêm abandonando o propósito de simplesmente conceder crédito e, permitindo um superendividamento dos consumidores, e mais especificamente do servidor correntista, o que, acaba por violar de maneira transversa a norma limitadora acima transcrita. 3. Constatada em parte, por contratos de empréstimo e contracheques, a extrapolação do limite consignável da remuneração líquida do recorrente em virtude de descontos de mútuos bancários debitados em folha e em conta-corrente e o grande comprometimento de sua capacidade de pagamento, deve-se limitar os descontos realizados pelo banco-agravado em conta bancária ao percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida ali depositada, até a superveniência de julgamento definitivo de mérito, sob pena de ofensa ao mínimo existencial e ao princípio da dignidade da pessoa humana. 4. Ante o exame do agravo de instrumento ora realizado, e em homenagem aos princípios da celeridade e da primazia do julgamento de mérito, deve-se reconhecer que o julgamento do agravo interno se encontra prejudicado. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1355455, 07516212820208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. COMPROMETIMENTO SALARIAL. DEMONSTRAÇÃO. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O juiz tem o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido da parte (art. 489, § 1o, IV, do CPC). Na hipótese, a decisão agravada, embora sucinta, declinou razões pelas quais reputou ausentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência vindicada pela autora, ora agravante. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação rejeitada. 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. A Lei Complementar n. 840/11, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, estabelece, em seu art. 116, o limite percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração ou subsídio do servidor para os empréstimos consignados, o qual deve ser aplicado analogicamente aos mútuos bancários com descontos em conta, sob pena de comprometer a subsistência do correntista e configurar superendividamento. 4. Se demonstrado, de plano, que a instituição financeira não observou o patamar de 30% (trinta por cento), aplicável aos contratos de empréstimo consignado e aos efetuados mediante desconto em conta-corrente, na qual é creditado o salário da agravante, vislumbra-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão do pleito antecipatório, haja vista a demonstração do comprometimento salarial da recorrente. 5. A limitação ora imposta à instituição bancária não exime a mutuante do pagamento da dívida contraída, assim como não obsta a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito, em caso de eventual inadimplemento da obrigação. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1246822, 07027558620208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 14/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. DIVERSOS EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS DAS PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA BANCÁRIA. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS MENSAIS BRUTOS DEDUZIDOS OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A consumidora percebe, mensalmente, a quantia bruta de R$5.920,00 e, após a dedução do imposto de renda retido na fonte e da contribuição para a seguridade social do servidor, apura-se que o valor de seus vencimentos seja de R$4.987,48, o qual fica comprometido em porção equivalente a 52,84% (cinquenta e dois inteiros e oitenta e quatro por cento), com o pagamento dos diversos empréstimos consignados em folha de remuneração e debitados diretamente em conta salário. 2. A oferta facilitada de crédito pelas instituições financeiras sem atenção à capacidade do consumidor de adimplir as obrigações sem sacrifício de sua sobrevivência tem fomentado o indesejado superendividamento, fenômeno social conceituado Cláudia Lima Marques como sendo a "impossibilidade global do devedor pessoa física, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo". 3. A despeito da validade da cláusula contratual que estipula o desconto da parcela do mútuo diretamente em folha de pagamento ou em conta bancária, em consideração à autonomia privada, porque ela possibilita ao consumidor obter condições mais vantajosas na contratação dos empréstimos, é inegável a violação à função social do contrato e à boa-fé objetiva na retenção que supera o limite percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do consumidor para a quitação de prestações de empréstimos bancários. 4. Não se estimula com o resguardo do mínimo existencial ao consumidor superendividado o inadimplemento generalizado das obrigações livremente pactuadas com a instituição bancária, apenas se sinaliza para o credor que ele deverá valer-se de meio menos gravoso para recebimento de seus créditos, evitando a adoção de medidas invasivas de apropriação de valores diretamente em conta na qual é realizado o pagamento da remuneração do devedor, porquanto incrementou o risco do negócio ao conceder-lhe outros empréstimos, apesar de ter conhecimento de que a margem consignável da folha de pagamento estava no limite do comprometimento no percentual máximo legalmente previsto. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1241384, 07255701420198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É notório que o autor experimenta dificuldade financeira que impossibilita o adimplemento regular de suas obrigações ordinárias com a manutenção de suas necessidades e de sua família, de modo que a demora decorrente da tramitação processual pode lhe causar prejuízos de difícil ou incerta reparação ao final do processo, caso seu pedido seja julgado procedente em decisão final de mérito. Ressalto, ainda, que os valores que não são diretamente descontados na folha de pagamento e na conta corrente não podem ser objeto da limitação requerida, haja vista que não configuram retenção direta da remuneração do autor. Portanto, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para determinar que o banco réu limite os descontos para a quitação de prestações dos empréstimos relacionados pelo autor, em sua folha de remuneração e em conta bancária na qual recebe os vencimentos, a 30% (trinta por cento) dos ganhos mensais líquidos, abatidas apenas as deduções compulsórias com o imposto de renda retido na fonte e contribuição para a seguridade social do servidor, até o julgamento da lide. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Registre-se. Em cumprimento ao art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, designe-se data para realização de audiência de conciliação, a ser realizado junto ao CEJUSC, com a advertência de que o não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória (art. 104-A, §2o, do CDC). Cite-se e intimem-se os réus para que juntem aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, cópia do(s) contrato(s) em vigência no qual o requerente figure como contratante, contendo: (a) saldo devedor atualizado; (b) taxa de juros; (c) valor de cada parcela vincenda; (d) valor do principal e valor dos juros em aberto e (e) o valor efetivamente pago, a fim de subsidiar a elaboração do plano de pagamento. Não localizada a parte requerida no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados informatizados disponíveis a este Juízo. Obtido endereço não atendido por Oficial de Justiça deste Tribunal ou pelo serviço postal da ECT, expeça-se Carta Precatória. Se infrutíferas as diligências, cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista artigos 256, §3°, e 257, I, do CPC. Faça constar no edital as advertências legais. FERNANDA D AQUINO MAFRA Juíza de Direito - Datado e assinado digitalmente - Os embargos de declaratórios foram rejeitados nos seguintes termos: “Os requeridos Banco Inter (id. 104291646) e Banco BMG (id. 104972962) apresentaram embargos de declaração, nos quais sustentam omissão e contradição na decisão de id. 103099347. Em manifestação, a parte autora requereu a rejeição dos embargos. Vieram os autos conclusos. DECIDO. O recurso é tempestivo. Todavia, rejeito o os embargos, uma vez que não vislumbro, no julgado, qualquer falha, omissão ou contradição a ser suprida. Mantenho, assim, íntegros os termos da decisão. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação designada para o dia 24/11/2021. FERNANDA D AQUINO MAFRA Juíza de Direito - Datado e assinado digitalmente –“ Preparo recolhido (Id 30372689). É o relatório. Decido. A Ilustre Juíza de origem decidiu de forma fundamentada e consoante os precedentes jurisprudenciais atinentes à espécie. A Lei 14.181/2021 prevê instrumentos necessários para equacionamento do problema dos superendividados, afastando a postura paternalista de outrora, que conferia a possibilidade de irresponsabilidade patrimonial por parte do Banco e do próprio consumidor. A nova Lei prevê o necessário concurso de credores e prévio plano plano de pagamento. A liminar é medida excepcional para que haja possibilidade de questão posta encontre a solução devida, mormente por acordo em fase de conciliação. Não obstante, trata-se de medida precária e emergencial que somente é deferida sob a condição de que seja abordada a situação jurídica do superendividado e equacionada, com o rigor necessário. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estarem ausentes a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 9 de novembro de 2021